Tribunal: STJ
Processo: 0085394-80.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228989 - PR(2025/0488120-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON VIEIRA PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E HISTÓRICO
CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LEGÍTIMA DEFESA

PUTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O agravo regimental
relatoria em recurso em habeas corpus que negara provimento a insurgência dirigida
contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em habeas corpus, manteve a
prisão preventiva de acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado,
previsto no
§ 2o, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal.
art. 121,
2.
. Prisão preventiva decretada em
em razão de homicídio
Fato relevante
17/7/2025,
qualificado, em coautoria, no qual a vítima, desarmada, foi perseguida em via pública e
alvejada por diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm, inclusive após caída ao
chão, em frente a tabacaria e na presença de várias pessoas, utilizando-se arma de
uso restrito, com laudo necroscópico indicando onze ferimentos de entrada de projéteis
e motivação relacionada à vingança por morte anterior atribuída ao acusado.
3.
. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus ao
Decisões anteriores
reconhecer a gravidade concreta do delito, o modus operandi exacerbado, o risco de
reiteração delitiva e o histórico criminal do acusado, que responde a outra ação penal
por homicídio qualificado, entendendo necessária a custódia para garantia da ordem
pública e insuficientes as medidas cautelares diversas.
4.
. No agravo regimental, o agravante sustenta ofensa ao
Fundamentos do agravo
princípio da colegialidade pela decisão monocrática, inexistência de ameaça a
testemunhas ou fuga, ausência de contemporaneidade da prisão, em razão de
apresentação espontânea anterior, bem como ausência de demonstração de que
medidas cautelares mais brandas seriam inadequadas, reiterando a tese defensiva de
legítima defesa putativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática que nega
provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento em jurisprudência
consolidada, viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a prisão preventiva do
Documento eletrônico VDA55387763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: bc82b992-4b11-49d9-8d15-3323dc4dfca3

agravante, acusado de homicídio qualificado cometido com extrema violência em via
pública e possuidor de histórico criminal por crimes graves, encontra-se devidamente
fundamentada, nos termos do
do CPP, e se é possível substituí-la por medidas
art. 312
cautelares diversas; e (iii) saber se é possível, em recurso em habeas corpus,
examinar alegações relativas à contemporaneidade da prisão e à legítima defesa
putativa não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sem incorrer em indevida
supressão de instância e sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afirma-se que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando
se funda em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pois permanece
assegurada a submissão do tema ao órgão colegiado mediante a interposição de
agravo regimental, como ocorrido no caso concreto.
7. Reconhece-se que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos
extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade do agravante e a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, notadamente o homicídio qualificado
praticado com violência exacerbada, por motivo de vingança, mediante perseguição de
vítima desarmada e execução com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública,
em local de intensa circulação de pessoas, com laudo necroscópico indicando onze
ferimentos de entrada de projéteis.
8. Acentua-se que o histórico criminal do agravante, que responde a outra ação penal
pela prática de homicídio qualificado, além de envolvimento prévio em crime contra a
vida, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a custódia preventiva, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a prisão
preventiva com base na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva para
resguardar a ordem pública.
9. Assenta-se que, presentes os requisitos do
do CPP e verificado o risco de
art. 312
reiteração delitiva, as medidas cautelares previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo inaplicáveis na espécie, à luz do
§ 6o, do CPP e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
art. 282,
10. Registra-se que a alegada ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto
de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça importaria indevida supressão de
instância, obstando seu exame na via estreita do recurso em habeas corpus.
11. Entende-se que a tese de legítima defesa putativa, bem como a pretensão de
relativizar os indícios de autoria obtidos por depoimentos e imagens de câmeras de
segurança, demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório e não
foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, o que impede sua análise em habeas
corpus, por inadequação da via eleita e por configurar supressão de instância.
12. Conclui-se, assim, pela manutenção dos fundamentos da decisão agravada, por
inexistir constrangimento ilegal na decretação e na manutenção da prisão preventiva
do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso em habeas corpus e preservara a
prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, proferida com base em jurisprudência dominante e
sujeita a agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade.
2. A gravidade concreta do homicídio qualificado praticado com extrema violência em
via pública, aliada ao histórico criminal por crimes contra a vida, autoriza a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, nos
termos do
do CPP.
art. 312
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da
prisão previstas no
do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para
art. 319
acautelar a ordem pública, sendo inaplicável sua substituição à custódia, conforme o
§ 6o, do CPP.
art. 282,
4. As alegações de ausência de contemporaneidade da prisão e de legítima defesa
putativa, não examinadas pelas instâncias ordinárias e dependentes de dilação
Documento eletrônico VDA55387763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: bc82b992-4b11-49d9-8d15-3323dc4dfca3

probatória, não podem ser conhecidas em recurso em habeas corpus perante o
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, II, e 319; CP,
§
art. 121,
2o, incisos I, III, IV e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Quinta Turma, j. 17.12.2019;
118.918/RS,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, RHC
1.002.703/ES,
209.812/MG,
Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
1.038.320/MG,
19.11.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no
736.957/SP,
HC
Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC
Quinta
107.238/GO,
984.277/SP,
Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ,
207.837/PI,
RHC
Sexta Turma, j. 19.04.2022.
154.105/PE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55387763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: bc82b992-4b11-49d9-8d15-3323dc4dfca3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228989 - PR(2025/0488120-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON VIEIRA PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E HISTÓRICO
CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LEGÍTIMA DEFESA

PUTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O agravo regimental
relatoria em recurso em habeas corpus que negara provimento a insurgência dirigida
contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em habeas corpus, manteve a
prisão preventiva de acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado,
previsto no
§ 2o, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal.
art. 121,
2.
. Prisão preventiva decretada em
em razão de homicídio
Fato relevante
17/7/2025,
qualificado, em coautoria, no qual a vítima, desarmada, foi perseguida em via pública e
alvejada por diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm, inclusive após caída ao
chão, em frente a tabacaria e na presença de várias pessoas, utilizando-se arma de
uso restrito, com laudo necroscópico indicando onze ferimentos de entrada de projéteis
e motivação relacionada à vingança por morte anterior atribuída ao acusado.
3.
. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus ao
Decisões anteriores
reconhecer a gravidade concreta do delito, o modus operandi exacerbado, o risco de
reiteração delitiva e o histórico criminal do acusado, que responde a outra ação penal
por homicídio qualificado, entendendo necessária a custódia para garantia da ordem
pública e insuficientes as medidas cautelares diversas.
4.
. No agravo regimental, o agravante sustenta ofensa ao
Fundamentos do agravo
princípio da colegialidade pela decisão monocrática, inexistência de ameaça a
testemunhas ou fuga, ausência de contemporaneidade da prisão, em razão de
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

apresentação espontânea anterior, bem como ausência de demonstração de que
medidas cautelares mais brandas seriam inadequadas, reiterando a tese defensiva de
legítima defesa putativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática que nega
provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento em jurisprudência
consolidada, viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a prisão preventiva do
agravante, acusado de homicídio qualificado cometido com extrema violência em via
pública e possuidor de histórico criminal por crimes graves, encontra-se devidamente
fundamentada, nos termos do
do CPP, e se é possível substituí-la por medidas
art. 312
cautelares diversas; e (iii) saber se é possível, em recurso em habeas corpus,
examinar alegações relativas à contemporaneidade da prisão e à legítima defesa
putativa não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sem incorrer em indevida
supressão de instância e sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afirma-se que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando
se funda em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pois permanece
assegurada a submissão do tema ao órgão colegiado mediante a interposição de
agravo regimental, como ocorrido no caso concreto.
7. Reconhece-se que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos
extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade do agravante e a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, notadamente o homicídio qualificado
praticado com violência exacerbada, por motivo de vingança, mediante perseguição de
vítima desarmada e execução com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública,
em local de intensa circulação de pessoas, com laudo necroscópico indicando onze
ferimentos de entrada de projéteis.
8. Acentua-se que o histórico criminal do agravante, que responde a outra ação penal
pela prática de homicídio qualificado, além de envolvimento prévio em crime contra a
vida, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a custódia preventiva, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a prisão
preventiva com base na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva para
resguardar a ordem pública.
9. Assenta-se que, presentes os requisitos do
do CPP e verificado o risco de
art. 312
reiteração delitiva, as medidas cautelares previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo inaplicáveis na espécie, à luz do
§ 6o, do CPP e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
art. 282,
10. Registra-se que a alegada ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto
de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça importaria indevida supressão de
instância, obstando seu exame na via estreita do recurso em habeas corpus.
11. Entende-se que a tese de legítima defesa putativa, bem como a pretensão de
relativizar os indícios de autoria obtidos por depoimentos e imagens de câmeras de
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

segurança, demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório e não
foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, o que impede sua análise em habeas
corpus, por inadequação da via eleita e por configurar supressão de instância.
12. Conclui-se, assim, pela manutenção dos fundamentos da decisão agravada, por
inexistir constrangimento ilegal na decretação e na manutenção da prisão preventiva
do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso em habeas corpus e preservara a
prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, proferida com base em jurisprudência dominante e
sujeita a agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade.
2. A gravidade concreta do homicídio qualificado praticado com extrema violência em
via pública, aliada ao histórico criminal por crimes contra a vida, autoriza a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, nos
termos do
do CPP.
art. 312
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da
prisão previstas no
do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para
art. 319
acautelar a ordem pública, sendo inaplicável sua substituição à custódia, conforme o
§ 6o, do CPP.
art. 282,
4. As alegações de ausência de contemporaneidade da prisão e de legítima defesa
putativa, não examinadas pelas instâncias ordinárias e dependentes de dilação
probatória, não podem ser conhecidas em recurso em habeas corpus perante o
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, II, e 319; CP,
§
art. 121,
2o, incisos I, III, IV e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Quinta Turma, j. 17.12.2019;
118.918/RS,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, RHC
1.002.703/ES,
209.812/MG,
Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
1.038.320/MG,
19.11.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no
736.957/SP,
HC
Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC
Quinta
107.238/GO,
984.277/SP,
Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ,
207.837/PI,
RHC
Sexta Turma, j. 19.04.2022.
154.105/PE,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

ALISSON VIEIRA PACHECO agrava contra a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, por sua vez, interposto contra o acórdão
habeas corpus
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ—TJPR no
julgamento do
n. 0085394-80.2025.8.16.0000.
Habeas Corpus
O recorrente foi preso preventivamente em
e denunciado pela
17/7/2025
suposta prática do crime tipificado no
§2o, incisos I, III, IV e VIII, do Código
art. 121,
Penal - CP.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou a
habeas corpus
ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 620):
"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
EM COAUTORIA. VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS
DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A CABEÇA E
TRONCO, EM VIA PÚBLICA, MESMO DEPOIS DE CAÍDA
AO
CHÃO.
DELITO
PRATICADO
NO
PERÍODO
NOTURNO, DEFRONTE A TABACARIA E INÚMERAS
PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE
REVELADA PELO . MODUS OPERANDI VIOLÊNCIA
EXACERBADA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO
PENAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. CUSTÓDIA
NECESSÁRIA
PARA
RESGUARDAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ADEQUADA
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
SUBSTITUTIVAS
DA
PRISÃO
PROCESSUAL.
INEFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA."
Nas razões do recurso ordinário, foi sustentado: segregação cautelar baseada
na gravidade abstrata do delito, sem os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
elencados no
do Código de Processo Penal - CPP; condições pessoais
art. 312
favoráveis do acusado e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares
alternativas na hipótese dos autos, destacando que ele teria se apresentado
espontaneamente perante a autoridade policial.
Requereu o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva,
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

Neste agravo regimental, alega-se: ofensa ao princípio da colegialidade, porque
a decisão monocrática esgotou o mérito; inexistência de ameaça às testemunhas ou
fuga; ausência de contemporaneidade, pois o paciente se apresentou
espontaneamente em junho e somente foi preso em julho; falta de demonstração de
que as cautelares mais brandas seriam insuficientes.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o
julgamento colegiado.
É o breve relatório.

VOTO
A decisão agravada não carece de reforma.
"Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada
em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
interposição de agravo regimental.
1.021.455/PB,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
11/2/2026,
20/2/2026.
Para contexto, de acordo com a denúncia (fl. 621), o paciente
ALISSON VIEIRA PACHECO e seu irmão Everton Nathan teriam matado a vítima
Alisson Patrick de Lima, mediante disparos de arma de fogo desferidos pelo paciente.
Os réus teriam aguardado pela vítima nas proximidades de uma tabacaria e, ao ser
avistada, foi perseguida pelos réus até o momento dos disparos. O crime teria sido
motivado pelo receio de que a vítima, Alisson Patrick, se vingasse da morte de seu
irmão, Kauan Pablo, crime este que também teria envolvimento do paciente. O
homicídio fora cometido em frente a um estabelecimento comercial, enquanto várias
pessoas circulavam, e a arma de fogo utilizada era de uso restrito.
Com relação ao requisito da cautelar de prisão preventiva, o TJPR considerou a
necessidade de se acautelar a ordem pública, pois, além da
,
gravidade em concreto
o paciente possui
(fls.
grifos nossos):
histórico criminal
622/625,
"A
prisão
preventiva
de
ALISSON
VIEIRA
PACHECO, para garantia da ordem pública – como forma
de evitar a reiteração delitiva -, está adequadamente
amparada
na
gravidade
concreta
do
delito
e
modus operandi, reveladores de sua periculosidade, além
de seu envolvimento criminal anterior em prática de crime
contra a vida, em consonância com a jurisprudência desta
Primeira Câmara Criminal.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

Com visto, o paciente é acusado da prática de
crime de gravidade ímpar, praticado mediante violência
exacerbada contra a pessoa. Conforme bem observado
pelo douto juiz singular, observa-se das imagens de
câmeras de segurança no local dos fatos, que o paciente
perseguiu a vítima desarmada e desferiu, contra ela,
diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm, em via
pública – mesmo depois de ela caída ao chão -, defronte a
uma tabacaria e na presença de diversas pessoas.
As referidas imagens (vídeo acostado ao mov. 23.8)
revelam a frieza e insensibilidade do agente, além da
brutalidade da ação perpetrada defronte a estabelecimento
com grande circulação de clientes.
O laudo de exame de necropsia, atestou que a
causa da morte da vítima foi produzida por “ferimentos
penetrantes do crânio e do tronco por projéteis de arma de
fogo”, sendo constatados onze (11) ferimentos (entradas
de projéteis) (laudo de mov. 23.113).
O delito, conforme se apurou, teria sido motivado
porque o acusado temia que o ofendido buscasse
vingança pelo envolvimento na morte de seu irmão, Kauan
Pablo de Lima, ocorrido em fevereiro de 2025.
[...]
Extrai-se dos autos, assim, a periculosidade do
acusado e, essa condição, por certo, justifica a prisão
cautelar.
Demais disso, ainda consoante observado pela
autoridade apontada como coatora, o paciente possui
outros procedimentos criminais em seu desfavor. Dentre
eles, responde outra ação penal pela prática de crime de
homicídio qualificado, em coautoria e mediante disparos de
arma e fogo, ocorrido no ano de 2018, por supostas
“desavenças relacionadas ao tráfico de drogas”, nesta
Capital (AP 0000611-84.2018.8.16.0006 - mov. 17.1; em
tramitação).
Assim, a forma como o crime foi cometido – aliado
ao seu prévio envolvimento criminal -, justifica a
manutenção da segregação provisória para garantia da
ordem pública, como forma de impedir a reiteração
delitiva.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

Ora, se, nessas condições, o paciente se envolveu
em nova prática delitiva, não há motivos para que, agora,
seja colocado em liberdade. Representa, pois, risco para a
sociedade – deve, portanto, estar sob a custódia do Estado.
"
O fundamento da decisão preventiva — crime violento praticado atribuído a réu
com histórico criminal — está alinhado à jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SITUAÇÃO
PREVISTA
NO
DO CPP. RECORRENTE
ART. 313, INCISO II,
REINCIDENTE.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do
do CPP.
art. 312
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
notadamente pelo fato de ser o recorrente reincidente,
"registrando
duas
sentenças
penais
condenatórias
transitadas em julgado pela prática de crimes de roubo"
além de responder, também "pela prática do delito de
homicídio consumado, com denúncia recebida em
". O recorrente ostenta, ainda, diversos outros
19/01/2017
registros criminais e estava em livramento condicional
quando novamente preso em flagrante, conforme
consignado pelo d. juízo processante, circunstâncias
que revelam a periculosidade concreta do agente e a
probabilidade de repetição de condutas tidas por
delituosas e a indispensabilidade da imposição da
segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração delitiva.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

III - O
do Código de Processo
art. 313, inciso II
Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica
crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando
se tratar de reincidente, situação que se amolda com
exatidão à presente hipótese. Precedentes.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão
preventiva, consoante determina o
§ 6o, do
art. 282,
Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Leopoldo de
118.918/RS,
Arruda Raposo (Desembargador Convocado do
),
TJ/PE
Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/12/2019,
19/12/2019.
)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, é idônea a decretação da prisão preventiva
fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído
da existência de maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso
(AgRg
no
HC
n.

Ministro
759.478/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
23/8/2022
2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha
sido
apreendido
com
reduzida
quantidade
de
entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos
graves - tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de
fogo, lesão corporal e ameaça -, além de ter obtido alvará
de soltura em
vindo a ser novamente preso em
24/1/2024,
flagrante em
Tais elementos revelam efetivo
28/2/2025.
risco à ordem social, justificando a manutenção da
custódia cautelar como medida necessária à preservação
da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda
a manutenção da custódia ante tempus, não se mostra
suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de
art. 282, inciso II,
Processo Penal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.002.703/ES,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de
)
7/7/2025.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO
(REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E AÇÕES
PENAIS
EM
CURSO).
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião
209.812/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
)
12/5/2025.
Em casos análogos, o STJ confirma a necessidade de manutenção de prisão
preventiva, reconhecendo a gravidade concreta de crimes de homicídio que envolvam
disparos de arma de fogo em via pública, com características de execução
premeditada, não sendo o caso, portanto, de aplicação de cautelares diversas:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS
LEGAIS
PRENCHIDOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS
CRIMINAIS ANTERIORES. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PERANTE
AS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

operandi, consistente na execução da vítima com disparos
de arma de fogo à queima-roupa, em via pública, e pela
periculosidade social do agravante.
[...]
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta do delito e o risco de
reiteração
delitiva
justificam
a
prisão
preventiva,
especialmente quando o agente ostenta registros criminais
anteriores.
8. A ausência de contemporaneidade da prisão foi
afastada, considerando a persistência dos motivos que
justificam a medida cautelar.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão foi considerada insuficiente para garantir a ordem
pública, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade do
agravante.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e
313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em 26.02.2019; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
984.277/SP,
Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
207.837/PI,
19.02.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.038.320/MG,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
28/11/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
JÁ APRECIADA EM OUTRO WRIT POR ESTA CORTE
SUPERIOR.
MANUTENÇÃO
NA
PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

1. Os fundamentos da prisão preventiva decretada
em desfavor do agravante, pela suposta prática de dois
delitos de homicídio qualificado - um tentado e outro
consumado - e corrupção de menores, já foram
examinados previamente por esta Corte Superior nos
autos do HC n.
Naquela oportunidade, se
633.141/SP.
reconheceu idônea a menção à gravidade concreta da
conduta - homicídio motivado por vingança e para
assegurar a execução e a impunidade de crime anterior,
cometido em via pública, em comércio com movimento de
pessoas alheias aos fatos - e à periculosidade do agente,
que se evadiu após a prática do crime.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
736.957/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de
)
31/8/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. NEGATIVA DE
SÚMULA N. 691/STF.
AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO
DISTRITO DA CULPA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO
DO CPP.
ART. 319
INVIABILIDADE.
[...]
V - In casu, consta, do decreto preventivo,
fundamentação idônea com esteio na participação do réu,
ora agravante, em organização criminosa voltada ao tráfico
ilícito de entorpecentes, além de sua fuga do distrito da
culpa e, mormente, da execução da "vítima JOÃO PAULO
DE MORAES, a sangue frio, com grande quantidade de
disparos de arma de fogo, em plena via pública, sendo
necessária a segregação cautelar". Precedentes.
VI - "Havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem
pública." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
176.846/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/5/2023,
6/2023.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

VII - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
831.444/MG,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências
menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
"As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
medidas cautelares mais brandas.
951.885/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/11/2024,
.
26/11/2024) "A manutenção da prisão preventiva encontra-se alinhada à
jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a inviabilidade de substituição da
custódia por outras medidas cautelares quando a gravidade concreta da conduta e a
(RHC n.
periculosidade do agente indicam risco à ordem pública."
193.144/CE,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
.
21/10/2024) "[...] ao expor de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, o juízo de primeiro grau afastou a possibilidade de sua substituição por outras
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
medidas cautelares mais brandas.
199.838/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
A contemporaneidade da ordem de prisão não foi objeto de discussão no
acórdão do Tribunal de Justiça e, portanto, deixa-se de conhecer deste argumento,
para evitar supressão de instância.
Por fim, não há espaço nesta impetração para relativizar os indícios de autoria
— obtidos mediante depoimentos e análise de gravações de câmera de segurança —
a partir da tese da legítima defesa putativa, questão ainda não avaliada pelas
instâncias precedentes e que demanda dilação probatória.
Para ilustrar:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TESES DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
ADEQUAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES
DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As alegações de culpa exclusiva da vítima e de
cometimento do delito em estado de legítima defesa
putativa não foram discutidas no acórdão recorrido. Desse
modo, esta Corte não pode se manifestar sobre tais teses,
sob pena de indevida supressão de instância. Além disso,
a análise dessas questões demandaria incursão nos
elementos probatórios constantes da ação penal,
providência inviável na via eleita.
[...]
(RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
154.105/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55093228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: 82d17922-6e7b-401b-9c15-550b03262a44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.989 / PR
Número Registro: 2025/0488120-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011535820258160006 00011648720258160006 00012193820258160006 00014506520258160006
00853948020258160000
01124006220258160000
1124006220258160000
11535820258160006
1153582025816000601124006220258160000
11648720258160006
12193820258160006
14506520258160006 853948020258160000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALISSON VIEIRA PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: EVERTON NATHAN VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON VIEIRA PACHECO (PRESO)
ADVOGADO : CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55364269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:01
Código de Controle do Documento: c51dc349-0f76-4e37-bbd6-28645945202e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:01
Código de Controle do Documento: c51dc349-0f76-4e37-bbd6-28645945202e